Tribunal: STJ
Processo: 0234220-90.2007.8.26.0100
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2095475 - SP
(2019/0364676-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: SYLVIO WAGIH ABDALLA JÚNIOR
EMBARGANTE
: SYLVIO WAGIH ABDALLA
EMBARGANTE
: LÉA SCHWERY ABDALLA
ADVOGADOS
: FÁBIO MESQUITA RIBEIRO - SP071812
ANTONIO MARCOS GAVAZZONI - SC013240
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SP192691
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
FERNANDO BLANCO PETRUCHE - SP280472
LUÍS DE CARVALHO CASCALDI - SP257451
BRUNO GABRIEL BORGES DOS SANTOS - SP286044
GEORGES ABBOUD - SP290069
GABRIELA ORPINELLI DE GODOY - SP258481
EMBARGADO
: ERNESTO ASSAD ABDALLA - ESPÓLIO
EMBARGADO
: ERNESTO ASSAD ABDALLA FILHO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: GABRIEL ROCHA BARRETO - RJ142554
JULIO GONZAGA ANDRADE NEVES - SP298104
FLÁVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - SP256441
CLÁUDIA TIEMI FERREIRA - SP366019
CAROLINA BUENO DE OLIVEIRA - SP391512
EMBARGADO
: FLÁVIO ELIAS JABRA
ADVOGADOS
: RAFAEL BARRETO DE AGUIAR NOVAES FRANÇA - SP208509
RICARDO FERREIRA DE MACEDO - SP164063
RICARDO MARTINS AMORIM - SP216762
JOSÉ MARCELO CINTRA DE CAMPOS - SP075178
GABRIEL FELICIO GIACOMINI ROCCO - SP246281
MARCUS VINICIUS FURTADO COÊLHO - DF018958
LUIZ FERNANDO VIEIRA MARTINS - RS053731
BRENDA FERREIRA ALMEIDA - DF062771
GABRIEL RICARDO DA COSTA ALVES - DF064738
JEFFERSON CARLOS CARÚS GUEDES - DF069295
INTERES.
: BNT S/A
INTERES.
: EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
EMENTA
Documento eletrônico VDA55810942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/04/2026 19:01:22
Publicação no DJEN/CNJ de 15/04/2026. Código de Controle do Documento: 66dafea5-77a7-494d-a944-eaf8a547311d

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS. ART. 1.022
DO CPC. VÍCIOS INEXISTENTES. MULTA DO
§ 2o, DO
ART. 1.026,
CPC.
DESCABIMENTO.
CARÁTER
PROTELATÓRIO
DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO IDENTIFICADO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação
vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido
o julgador (art. 1.022 do CPC).
2. Não configura vício de omissão a ausência de pronunciamento a
respeito do mérito recursal na hipótese em que não superados os
requisitos de admissibilidade do próprio recurso.
3. Sob o pretexto de que há pontos omissos no acórdão embargado,
os embargantes pretendem, por via transversa, alterar o resultado da
decisão para que sejam conhecidos e providos os embargos de
divergência, o que não é admitido na via estreita dos aclaratórios.
4.
A
rejeição
dos
embargos
declaratórios
não
implica,
automaticamente, caráter protelatório, sendo indevida a aplicação da
multa prevista no
§ 2o, do CPC, na ausência de dolo ou uso
art. 1.026,
abusivo do direito de recorrer.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Segunda Seção, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Impedido o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55810942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/04/2026 19:01:22
Publicação no DJEN/CNJ de 15/04/2026. Código de Controle do Documento: 66dafea5-77a7-494d-a944-eaf8a547311d

EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2095475 - SP
(2019/0364676-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: SYLVIO WAGIH ABDALLA JÚNIOR
EMBARGANTE
: SYLVIO WAGIH ABDALLA
EMBARGANTE
: LÉA SCHWERY ABDALLA
ADVOGADOS
: FÁBIO MESQUITA RIBEIRO - SP071812
ANTONIO MARCOS GAVAZZONI - SC013240
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SP192691
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
FERNANDO BLANCO PETRUCHE - SP280472
LUÍS DE CARVALHO CASCALDI - SP257451
BRUNO GABRIEL BORGES DOS SANTOS - SP286044
GEORGES ABBOUD - SP290069
GABRIELA ORPINELLI DE GODOY - SP258481
EMBARGADO
: ERNESTO ASSAD ABDALLA - ESPÓLIO
EMBARGADO
: ERNESTO ASSAD ABDALLA FILHO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: GABRIEL ROCHA BARRETO - RJ142554
JULIO GONZAGA ANDRADE NEVES - SP298104
FLÁVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - SP256441
CLÁUDIA TIEMI FERREIRA - SP366019
CAROLINA BUENO DE OLIVEIRA - SP391512
EMBARGADO
: FLÁVIO ELIAS JABRA
ADVOGADOS
: RAFAEL BARRETO DE AGUIAR NOVAES FRANÇA - SP208509
RICARDO FERREIRA DE MACEDO - SP164063
RICARDO MARTINS AMORIM - SP216762
JOSÉ MARCELO CINTRA DE CAMPOS - SP075178
GABRIEL FELICIO GIACOMINI ROCCO - SP246281
MARCUS VINICIUS FURTADO COÊLHO - DF018958
LUIZ FERNANDO VIEIRA MARTINS - RS053731
BRENDA FERREIRA ALMEIDA - DF062771
GABRIEL RICARDO DA COSTA ALVES - DF064738
JEFFERSON CARLOS CARÚS GUEDES - DF069295
INTERES.
: BNT S/A
INTERES.
: EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
EMENTA
Documento eletrônico VDA55810950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/04/2026 19:01:10
Código de Controle do Documento: cf89e8ef-773b-4744-93b1-e15119368366

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS. ART. 1.022
DO CPC. VÍCIOS INEXISTENTES. MULTA DO
§ 2o, DO
ART. 1.026,
CPC.
DESCABIMENTO.
CARÁTER
PROTELATÓRIO
DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO IDENTIFICADO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação
vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido
o julgador (art. 1.022 do CPC).
2. Não configura vício de omissão a ausência de pronunciamento a
respeito do mérito recursal na hipótese em que não superados os
requisitos de admissibilidade do próprio recurso.
3. Sob o pretexto de que há pontos omissos no acórdão embargado,
os embargantes pretendem, por via transversa, alterar o resultado da
decisão para que sejam conhecidos e providos os embargos de
divergência, o que não é admitido na via estreita dos aclaratórios.
4.
A
rejeição
dos
embargos
declaratórios
não
implica,
automaticamente, caráter protelatório, sendo indevida a aplicação da
multa prevista no
§ 2o, do CPC, na ausência de dolo ou uso
art. 1.026,
abusivo do direito de recorrer.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de divergência opostos por SYLVIO WAGIH
ABDALLA JÚNIOR e outros (SYLVIO e outros), na demanda em que contende com
ERNESTO ASSAD ABDALLA – ESPÓLIO e ERNESTO ASSAD ABDALLA FILHO -
INVENTARIANTE (ESPÓLIO e outro) e FLÁVIO ELIAS JABRA (FLÁVIO), contra
acórdão prolatado pela Quarta Turma do STJ, da relatoria do Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, assim ementado:
DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. SOCIEDADE
ANÔNIMA. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRA SÓCIO
ADMINISTRADOR. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. REGIME JURÍDICO
DAS
INVALIDADES
DAS
DELIBERAÇÕES
ASSEMBLEARES.
REGIME ESPECIAL. REGRA DA ANULABILIDADE.
DA LSA.
ART. 286
PRESERVAÇÃO DAS POSIÇÕES DE TERCEIROS. NATUREZA DO
VÍCIO.
PREPONDERÂNCIA
DO
INTERESSE
VIOLADO.
APLICABILIDADE DO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO IRRESTRITA. ASSEMBLEIA-GERAL. APROVAÇÃO DE
CONTAS. PARTICIPAÇÃO DO SÓCIO ADMINISTRADOR NO
CONCLAVE POR INTERPOSTA PESSOA. PROIBIÇÃO.
§
ART. 115,
1o, DA
TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES ÀS
LEI N. 6.404/1976.
Documento eletrônico VDA55810950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/04/2026 19:01:10
Código de Controle do Documento: cf89e8ef-773b-4744-93b1-e15119368366

VÉSPERAS
DA
ASSEMBLEIA.
FRAUDE
CARACTERIZADA.
ELEMENTO
TEMPORAL
HIPÓTESE
RELACIONADA
AOS
INTERESSES EXCLUSIVOS DOS SÓCIOS E DA COMPANHIA.
ANULABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO
VÍCIO DE OFÍCIO. APROVAÇÃO DAS CONTAS. EXONERAÇÃO DA
RESPONSABILIDADE.
§ 3o, DA LSA. NECESSIDADE DE
ART. 134,
PRÉVIA INVALIDAÇÃO DA ASSEMBLEIA PARA O MANEJO DA
AÇÃO RESPONSABILIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO
PROVIDO.
1. Ação de responsabilidade proposta por acionistas minoritários em
que pleiteiam a condenação dos administradores a indenizar a
companhia pelos prejuízos decorrentes de venda de imóvel em
montante substancialmente inferior ao seu efetivo potencial econômico.
2. Realizada a assembleia de aprovação das contas com participação
do sócio administrador por intermédio de pessoa jurídica à qual havia
transferido a totalidade de sua participação societária às vésperas do
conclave, violando a proibição prevista no
§ 1o, da Lei n. 6.404
art. 115,
/1976.
3. Tribunal de origem que, considerando nula a assembleia por
caracterizar o vício como fraude à lei imperativa, dele conheceu
de ofício e, por consequência, afastou a exoneração dos sócios
administradores, prevista no
§ 3o, da LSA, julgando
art. 134,
procedente o pedido indenizatório.
4. Acerca do regime das invalidades das deliberações
assembleares, há significativa divergência sobre a aplicabilidade
estrita das normas societárias, a incidência do regime civil das
invalidades ou sua regência por um regime especial, em que se
complementam ambas as disciplinas, sendo que o Código Civil de
2002 estabelece, em seu
que sociedade anônima rege-
art. 1.089,
se por lei especial, aplicando-se- lhe, nos casos omissos, as
disposições do estatuto civil.
5. A partir do disposto no
da LSA, infere-se que há um
art. 286
regime especial de invalidades aplicado à companhia, partindo,
ordinariamente, da regulação setorial, que estabelece a sanção
de anulabilidade às invalidades, mas coexiste com a
sistematização civil, a depender do interesse violado, vale dizer, a
determinação do regime a ser aplicado dependerá dos interesses
jurídicos tutelados ou dos interesses em jogo. Considerando a
diversidade de relações jurídicas que decorrem do exercício da
atividade da sociedade por ações, a melhor exegese consiste em
restringir, em princípio, a aplicação da legislação setorial apenas
às relações intrassocietárias – relações entre os sócios ou, ainda,
relações entre os sócios e a própria sociedade -, remanescendo a
disciplina geral estabelecida pela lei civil tão somente àquelas
hipóteses em que os efeitos das deliberações alcancem a esfera
jurídica de terceiros.
6. A aplicação eventual e residual do regime civil de invalidades à
seara empresarial, ademais, deve sofrer adaptações, como a (i)
não aplicabilidade do princípio de que o ato tido por nulo não
produz nenhum efeito, de molde a preservar os interesses de
terceiros, (ii) a existência de prazos de invalidação mais exíguos,
em virtude da necessidade premente de estabilização das
relações societárias, e (iii) a ampla possibilidade de sanação dos
atos ou negócios jurídicos.
Documento eletrônico VDA55810950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/04/2026 19:01:10
Código de Controle do Documento: cf89e8ef-773b-4744-93b1-e15119368366

7. Sócio administrador que participou da assembleia em que se
deliberava sobre a aprovação de suas contas, inobservando a
proibição expressa prevista no
§ 1o, da LSA, que decorre
art. 115,
do princípio de que ninguém pode ser juiz em causa própria
(nemo judex in causa propria). Os interesses relacionados à
aprovação
assemblear
das
contas
do
administrador
circunscrevem-se aos acionistas e à própria companhia, vale
dizer, traduzem interesse econômico dos acionistas e da
companhia na alienação de bem imóvel por valor superior ao que
fora efetivamente praticado e que teria, por isso, lhes causado
significativo prejuízo e, caso seja procedente a demanda
ressarcitória, o decreto apenas os aproveitará. Inexistem, pois,
interesses de coletividade ou de terceiros tutelados pelas normas
em questão.
8. Considerando que o regime especial de invalidades das
deliberações assembleares tem por referência fundamental o
interesse violado - e tal fato definirá a prevalência de determinada
sanção ao vício -, é possível inferir que a hipótese em questão se
trata, em verdade, de anulabilidade da deliberação.
9. Cuidando-se de vício de voto (parte sujecti) – quando são os
próprios votos proferidos na assembleia eivados de vícios que
podem conduzir à invalidade -, somente os votos eivados serão
invalidados, estendendo- se à deliberação específica para a qual
o voto concorreu tão somente se o resultado não teria sido obtido
sem sua conjunção.
10. O sócio administrador transferiu a totalidade de sua
participação acionária às vésperas da assembleia para sociedade
empresária da qual, juntamente com sua cônjuge, era detentor de
100% (cem por cento) do capital social, e que votou de maneira
determinante para a aprovação das contas.
11. A personalidade jurídica da sociedade empresária tem o efeito
de lhe conferir autonomia e independência em relação aos seus
sócios e seu patrimônio, o que implica reconhecer, em princípio,
que eventuais impedimentos dos sócios administradores da
companhia não se transferem para outras sociedades que
compõem. Contudo, o contexto fático demonstra não ter existido
as necessárias independência e isenção na apreciação das
contas do administrador por intermédio de holding familiar.
12. Hipótese em que o fato relevante para a configuração da
fraude ao comando legal reside muito mais na proximidade entre
a data da transferência da participação acionária e a assembleia
de aprovação das contas do que na data da criação da sociedade
empresária para quem as quotas foram transferidas. Frise-se,
aliás, que a sociedade existia há várias décadas, mas a
transferência das ações deu-se em ocasião vizinha à data da
assembleia. Portanto, o elemento temporal, de significativa
importância para a configuração da fraude, aponta no sentido de
que a transferência foi realizada com a finalidade de possibilitar a
participação do próprio administrador no conclave.
13. Sendo reservada ao vício de voto a sanção de anulabilidade,
não poderia ter sido reconhecida de ofício, tal como o fez o
Tribunal de origem, o qual afastou também o prazo decadencial
para sua decretação. Exige-se, de acordo com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, a prévia desconstituição da
assembleia, nos termos do
§ 3o, da LSA.
art. 134,
Documento eletrônico VDA55810950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/04/2026 19:01:10
Código de Controle do Documento: cf89e8ef-773b-4744-93b1-e15119368366

14. O dispositivo de lei exonera de responsabilidade os
administradores da companhia, se suas demonstrações
financeiras e contas forem aprovadas sem ressalvas, como
ocorreu no presente caso. Isso significa que a assembleia confere
um quitus aos administradores ao apreciar a regularidade de sua
gestão, que, por constituir uma presunção juris tantum de
legitimidade, exige sua desconstituição para tornar possível a
responsabilização.
15. Recurso especial provido para extinguir o processo, sem
resolução do mérito (e-STJ, fls.
).
4.106/4.110

Opostos embargos de declaração por SYLVIO e outros foram eles
rejeitados, em acórdão que recebeu a seguinte ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO ESPECIAL. SOCIEDADE ANÔNIMA. AÇÃO DE
RESPONSABILIDADE
CIVIL
CONTRA
SÓCIO
ADMINISTRADOR. REGIME JURÍDICO DAS INVALIDADES
DAS DELIBERAÇÕES ASSEMBLEARES. REGIME ESPECIAL.
REGRA
DA
ANULABILIDADE.

DA
LSA.

ART.
286
PRESERVAÇÃO DAS POSIÇÕES DE TERCEIROS. NATUREZA
DO VÍCIO. PREPONDERÂNCIA DO INTERESSE VIOLADO.
AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração prestam-se a suprir omissão,
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão
embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou
recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão.
2. A contradição que autoriza o manejo e o provimento dos
embargos de declaração é aquela intrínseca à decisão,
emergente da incompatibilidade lógica entre seus fundamentos
ou entre estes e a conclusão do julgado.
3.
O
acórdão
recorrido
manifestou-se
expressa
e
fundamentadamente em que medida se aplica o regime especial
de invalidades às decisões assembleares, tendo como referência
fundamental o interesse violado, não havendo falar-se em
contradição.
4. Embargos de declaração rejeitados (e-STJ, fls.
).
4.185/4.186

O dissídio jurisprudencial submetido à análise da Segunda Seção diz
respeito a classificação do vício na aprovação de contas de sociedade anônima, se
nulo ou anulável, em virtude de fraude à lei imperativa (art. 115, §1o, e
da Lei
art. 286
das S. A.).
SYLVIO e outros sustentaram que o acórdão embargado da Quarta Turma
entendeu que o voto do administrador que aprovou as próprias contas na BNT S. A.,
por meio de fraude à lei (manobra ilícita visando burlar o impedimento legal do art. 115,
§1o, da Lei das S. A.), seria anulável e não nulo, e que, por consequência, teria sido
convalidado, já que decorrido o prazo de 02 (dois) anos para a desconstituição da
deliberação (art. 286 da Lei das S. A.). O acórdão paradigma da Terceira Turma, no
entanto, entendeu em sentido contrário, de que tal ato seria nulo de pleno direito.
Documento eletrônico VDA55810950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/04/2026 19:01:10
Código de Controle do Documento: cf89e8ef-773b-4744-93b1-e15119368366

Defendem o reconhecimento do dissenso jurisprudencial para reformar o
acórdão da Quarta Turma, permitindo-se a adoção do entendimento da Terceira Turma
para aplicar as regras gerais do Código Civil e reconhecer a nulidade absoluta de atos
fraudulentos realizados por sócio-administrador em assembleia de sociedade anônima.
Os embargantes citaram como paradigmas os acórdãos da Terceira Turma
prolatados no
relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j.
REsp no 1.368.960/RJ,
DJe
e no
relator Ministro ANTÔNIO DE
7/6/2016,
10/6/2016
REsp no 649.711/BA,
PÁDUA RIBEIRO, relator para acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES
DIREITO, j.
DJ
p. 219, ambos reconhecendo a nulidade de atos
6/6/2006,
7/8/2006,
fraudulentos em sociedades empresariais (e-STJ, fls.
).
4.207/4.224
Os embargos de divergência foram admitidos (e-STJ, fls.
).
4.385/4.388
A impugnação foi apresentada por FLÁVIO às e-STJ, fls.
e pelo
4.396/4.414,
ESPÓLIO e outro às e-STJ, fls. 4.415 e 4.449.
O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral
da República, RENATO BRILL DE GÓES, se manifestou no sentido do não
conhecimento dos embargos de divergência, diante da ausência de similitude fática
entre os acórdãos confrontados (e-STJ, fls.
).
4.460/4.474
Após a inclusão do feito em pauta para a sessão de julgamento da Segunda
Seção do dia
SYLVIO e outros protocolaram petição manifestando interesse
2/10/2025,
na composição amigável do feito, pleiteando a conversão do julgamento em diligência
para que as partes tivessem a oportunidade de buscar a conciliação perante o Centro
Judiciário de Solução de Conflitos (
) (e-STJ, fls.
).
CEJUSC/STJ
4.535/4.536
FLÁVIO se opôs a instauração do procedimento de conciliação (e-STJ, fl.
4.598), razão pela qual o pedido foi indeferido (e-STJ, fls.
).
4.605/4.606
Também após a inclusão do feito em pauta SYLVIO e outros juntaram aos
autos parecer elaborado pelo Prof. Dr. Manoel de Queiroz Pereira Calças (e-STJ, fls.
).
4.548/4.597
Os embargos de divergência não foram conhecidos pela Segunda Seção,
em razão da ausência de similitude fática entre os acórdãos confrontados:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
SOCIEDADE
ANÔNIMA.
REGIME
JURÍDICO
DAS
INVALIDADES
DAS
DELIBERAÇÕES
ASSEMBLEARES.
RECURSO ESPECIAL No
INEXISTÊNCIA DE
649.711/BA.
ATUALIDADE DO ACÓRDÃO INDICADO COMO PARADIGMA.
RECURSO ESPECIAL No
AUSÊNCIA DE
1.368.960/RJ.
SIMILITUDE
FÁTICA
ENTRE
OS
ACÓRDÃOS
CONFRONTADOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA55810950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/04/2026 19:01:10
Código de Controle do Documento: cf89e8ef-773b-4744-93b1-e15119368366

1. O dissídio que autoriza a oposição dos embargos de
divergência é o atual, contemporâneo à prolação da decisão
colegiada embargada (Paradigma:
relator
REsp no 649.711/BA
Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, relator para o acórdão
Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Terceira
Turma, j.
DJ
.
6/6/2006,
7/8/2006)
2. A ausência de similitude fática entre os julgados embargado e
paradigma impede a configuração de divergência jurisprudencial
(Paradigma:
relator Ministro MARCO
REsp no 1.368.960/RJ,
AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j.
DJe
7/6/2016,
10/6/2016)
.
3. Não há como admitir os embargos de divergência, pois, na
hipótese mencionada, não existe discordância de teses jurídicas,
mas apenas diferenças casuísticas entre os acórdãos
confrontados.
4. Enquanto o acórdão embargado analisou o vício de voto em
assembleia geral de aprovação de contas de sociedade anônima
para a validação de venda de imóvel que somente atingiu a
esfera de direitos dos acionistas, o acórdão paradigma analisou a
nulidade de alterações contratuais de sociedade limitada,
arquivadas na Junta Comercial, em virtude da falsificação das
assinaturas do sócio majoritário, atingindo o interesse público.
5. Não há incompatibilidade de tese jurídica entre os acórdãos
confrontados, uma vez que ambos foram convergentes ao afirmar
que o regime geral de nulidades previsto no Código Civil é
aplicável nas situações em que os efeitos das deliberações de
assembleias de sócios ou acionistas alcancem a esfera jurídica
de terceiros.
6. Embargos de divergência não conhecidos (e-STJ, fls.
).
4.653/4.654

Nesta oportunidade SYLVIO e outros opuseram embargos de declaração
sustentando que o julgado foi omisso porque (1) os interesses tutelados no caso
extrapolam o âmbito intrassocietário, por se tratar de ato doloso destinado a fraudar lei
imperativa, o que viola o interesse público e acarreta nulidade absoluta; (2) o não
conhecimento dos embargos se baseou em distinções indevidas quanto aos interesses
protegidos, quando, na verdade, a divergência jurisprudencial reside precisamente na
definição do regime de invalidade aplicável a atos praticados com meio ilícito: nulidade
anulabilidade;
versus
(3) ambos os casos confrontados envolvem atos fraudulentos
com tipificação penal: no paradigma, falsidade de documento particular (art. 298 do
Código Penal); no acórdão embargado, aprovação de contas por interposta pessoa
(art. 177, § 1o, VII, do Código Penal), o que afasta a tese de violação apenas de
interesses intrassocietários; (4) de acordo com a teoria das nulidades dos arts. 168,
parágrafo único, e 169 do Código Civil, os negócios nulos são insuscetíveis de
confirmação; (5) a similitude fático-jurídica não deve ser analisada com excesso de
formalismo, devendo ser observada a prevalência da essência da controvérsia jurídica;
(6) o ato doloso praticado com o intuito de fraudar lei imperativa não viola apenas os
Documento eletrônico VDA55810950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/04/2026 19:01:10
Código de Controle do Documento: cf89e8ef-773b-4744-93b1-e15119368366

interesses intrassocietários, mas de toda a sociedade, sendo nulo de plano direito (art.
166, VI, CC), devendo ser acolhidos os aclaratórios com efeitos infringentes para
analisar o mérito do dissenso jurisprudencial (e-STJ, fls.
).
4.670/4.677
A impugnação foi apresentada por FLÁVIO (e-STJ, fls.
) e pelo
4.680/4.686
ESPÓLIO e outro (e-STJ, fls.
). Ambos formularam pedido de aplicação da
4.687/4.693
multa do
§ 2o, do CPC diante do caráter protelatório dos embargos de
art. 1.026,
declaração.
É o relatório.
VOTO
O dissídio jurisprudencial submetido à análise da Segunda Seção dizia
respeito a classificação do vício na aprovação de contas de sociedade anônima, se
nulo ou anulável, em virtude de fraude à lei imperativa (art. 115, §1o, e
da Lei
art. 286
das S. A.).
Os embargos de divergência foram liminarmente rejeitados, diante da
ausência de similitude fática entre os acórdãos confrontados.
É contra essa decisão os aclaratórios manejados, que não merecem ser
acolhidos.
O recurso em análise se constitui em tentativa de se alterar o julgado, pelo
simples fato de não ter sido favorável, o que não se admite na via dos aclaratórios.
No caso, não foram superados os requisitos de admissibilidade recursal no
acórdão embargado, razão pela qual não se adentrou na análise da questão meritória
envolvendo o vício na aprovação de contas de sociedade anônima.
O acórdão embargado rejeitou os embargos de divergência sob o
fundamento de que os acórdãos confrontados não partiram de contexto fático
semelhante, nem sequer aplicaram o mesmo direito, como exige o
§ 4o, do
art. 1.043,
CPC e o
§ 4o, do RISTJ.
art. 266,
Enquanto o acórdão embargado examinou vício de voto em assembleia
de sociedade anônima, restrito à esfera de direitos dos acionistas e da
companhia (interesse intrassocietário), o paradigma enfrentou falsificação de
assinaturas em sociedade limitada, com registro na Junta Comercial, atingindo o
interesse público e o princípio da verdade real.
Documento eletrônico VDA55810950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/04/2026 19:01:10
Código de Controle do Documento: cf89e8ef-773b-4744-93b1-e15119368366

Os acórdãos confrontados analisaram espécies societárias diversas, cada
uma delas regida por regras específicas, o que inviabiliza o reexame da questão em
embargos de divergência já que a solução da controvérsia se deu com fundamento em
normas legais distintas.
Em razão da ausência de similitude fático-jurídica, não se configurou
divergência jurisprudencial apta a autorizar o conhecimento dos embargos de
divergência.
Dessa forma, quanto aos alegados pontos omissos, é assente nesta Corte
Superior que não configura vício a ausência de pronunciamento a respeito do mérito
recursal na hipótese em que não superados os requisitos de admissibilidade do próprio
recurso.
Eis precedentes neste sentido:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
LIMINARMENTE
INDEFERIDOS.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
ALEGADA
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Não sendo ultrapassado o juízo de admissibilidade dos
embargos de divergência por ausência de demonstração de
similitude fático-jurídica entre os acórdãos comparados - pelas
razões já exaustivamente explicitadas nas decisões anteriores -,
não há como se adentrar no exame do mérito da controvérsia
suscitada, o que não caracteriza omissão, mas óbice
intransponível à renovação da discussão meritória.
2. Os embargos de divergência - recurso de fundamentação
vinculada e de cognição restrita - não se prestam a simples
rejulgamento do recurso especial ou do respectivo agravo, para
correção de eventual equívoco do acórdão embargado - ainda que
se trate de matéria de ordem pública -, como se a Corte Especial
funcionasse como instância revisora ordinária dos demais órgãos
jurisdicionais internos, o que, como se sabe, não é o seu papel.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.866.072/SP,
relatora Ministra LAURITA VAZ, Corte Especial, j.
DJe de
22/2/2022,
– sem destaque no original)
2/3/2022

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
ERRO MATERIAL. EXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE
RECURSAL
NÃO
SUPERADOS. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE DE
OFENSA.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a desfazer ambiguidade,
aclarar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou retificar
eventual erro material existentes no julgado.
Documento eletrônico VDA55810950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/04/2026 19:01:10
Código de Controle do Documento: cf89e8ef-773b-4744-93b1-e15119368366

2.
Não configura vício de omissão a ausência de
pronunciamento a respeito do mérito recursal na hipótese em
que não superados os requisitos de admissibilidade do próprio
recurso.
3. A contradição que autoriza a oposição dos embargos é aquela
interna, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado.
4. O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos é
aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do
julgado, tornando difícil sua exata interpretação.
5. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça intervir em matéria de
competência do STF, tampouco para prequestionar dispositivos e/ou
princípios constitucionais, sob pena de violar a rígida distribuição de
competência recursal disposta na Carta Magna.
6. Os embargos de declaração não se prestam para provocar o
reexame de matéria apreciada.
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro JOÃO
AREsp n. 2.013.144/SC,
OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, j.
DJe de
5/4/2022,
– sem destaque no original)
11/4/2022

Nesse contexto, ficou claro que o recurso sob análise se constitui em
tentativa de se alterar o julgado pelo simples fato de não lhe ter sido favorável, o que
não se admite na via dos aclaratórios.
Vale salientar que os embargos de declaração constituem recurso de
estreitos limites processuais, somente sendo cabíveis nas hipóteses previstas no
do CPC, ou seja, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir
art. 1.022
erro material no acórdão, o que não ocorreu no caso presente.
A mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.
Confiram-se os precedentes:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO.
DIREITO
CIVIL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. CONCESSÃO. CÁLCULO
DA RENDA MENSAL INICIAL. REQUISITOS DO BENEFÍCIO.
PREENCHIMENTO. REGULAMENTO DA ÉPOCA. INCIDÊNCIA.
NORMAS REGULAMENTARES. VIGÊNCIA. DATA DA ADESÃO.
AFASTAMENTO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. DIREITO
ACUMULADO. OBSERVÂNCIA. REGIME DE CAPITALIZAÇÃO.
FUNDO MÚTUO. PRÉVIO CUSTEIO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-
ATUARIAL.
PRESERVAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
ANÁLISE DE DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação,
que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade,
eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim,
reformar o julgado por via inadequada.
2. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o
exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal,
Documento eletrônico VDA55810950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/04/2026 19:01:10
Código de Controle do Documento: cf89e8ef-773b-4744-93b1-e15119368366

ainda que para fim de prequestionamento, sob pena de usurpação
da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro RICARDO VILLAS
REsp n. 1.435.837/RS,
BÔAS CUEVA, Segunda Seção, j.
DJe de
–
25/9/2019,
1/10/2019
sem destaque no original)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
OU OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO
DO
DO
NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015.
1. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, no acórdão
embargado, não há nenhum dos vícios previstos no
do
art. 1.022
.
CPC/2015
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO
AREsp 214.812/RS,
DE NORONHA, Terceira Turma, j.
DJe
- sem
19/5/2016,
24/5/2016
destaque no original)

Os embargados, nas impugnações, formularam pedido de aplicação da
multa do
§ 2o, do CPC, diante do caráter protelatório dos embargos de
art. 1.026,
declaração.
A simples rejeição dos embargos de declaração não autoriza a aplicação
automática da multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Para que a multa por caráter protelatório seja aplicada é indispensável a
demonstração de dolo, uso abusivo do direito de recorrer ou intuito manifestamente
procrastinatório, não sendo suficiente apenas a ausência de vícios (omissão,
contradição, obscuridade ou erro material) ou a tentativa de rediscussão da matéria.
Veja-se:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
PRESCRIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. INTERRUPÇÃO DA
PRESCRIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DE OUTRAS CAUSAS
INTERRUPTIVAS. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. MULTA POR
EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DA
PARTE. RECURSO PROVIDO.
[...]
6. A aplicação de multa por embargos de declaração
protelatórios foi indevida, pois não houve comprovação de má-
fé ou dolo por parte da recorrente.
IV. Dispositivo
7. Recurso provido para restituir a sentença de primeira instância que
reconheceu a prescrição e afastar a multa aplicada.
(
relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA,
REsp no 2.022.473/DF,
Terceira Turma, j.
DJEN de
– sem destaque no
29/9/2025,
2/10/2025
original)

Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no
do CPC.
art. 1.022
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
Documento eletrônico VDA55810950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/04/2026 19:01:10
Código de Controle do Documento: cf89e8ef-773b-4744-93b1-e15119368366

É o voto.
Documento eletrônico VDA55810950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/04/2026 19:01:10
Código de Controle do Documento: cf89e8ef-773b-4744-93b1-e15119368366

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO

EDcl nos
Número Registro: 2019/0364676-8
PROCESSO ELETRÔNICO
EREsp 2.095.475 /
SP
Números Origem: 02342209020078260100 212720007 2342209020078260100
5830020072342205000000000 5830020072342207000001000
PAUTA: 08/04/2026
JULGADO: 08/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO
Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro :
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS ALPINO BIGONHA
Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: SYLVIO WAGIH ABDALLA JÚNIOR
EMBARGANTE
: SYLVIO WAGIH ABDALLA
EMBARGANTE
: LÉA SCHWERY ABDALLA
ADVOGADOS
: FÁBIO MESQUITA RIBEIRO - SP071812
ANTONIO MARCOS GAVAZZONI - SC013240
ADVOGADOS
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SP192691
FERNANDO BLANCO PETRUCHE - SP280472
LUÍS DE CARVALHO CASCALDI - SP257451
BRUNO GABRIEL BORGES DOS SANTOS - SP286044
GEORGES ABBOUD - SP290069
GABRIELA ORPINELLI DE GODOY - SP258481
EMBARGADO
: ERNESTO ASSAD ABDALLA - ESPÓLIO
EMBARGADO
: ERNESTO ASSAD ABDALLA FILHO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: GABRIEL ROCHA BARRETO - RJ142554
JULIO GONZAGA ANDRADE NEVES - SP298104
FLÁVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - SP256441
ADVOGADOS
: CLÁUDIA TIEMI FERREIRA - SP366019
CAROLINA BUENO DE OLIVEIRA - SP391512
EMBARGADO
: FLÁVIO ELIAS JABRA
ADVOGADOS
: RAFAEL BARRETO DE AGUIAR NOVAES FRANÇA - SP208509
RICARDO FERREIRA DE MACEDO - SP164063
RICARDO MARTINS AMORIM - SP216762
JOSÉ MARCELO CINTRA DE CAMPOS - SP075178
GABRIEL FELICIO GIACOMINI ROCCO - SP246281
MARCUS VINICIUS FURTADO COÊLHO - DF018958
LUIZ FERNANDO VIEIRA MARTINS - RS053731
ADVOGADOS
: BRENDA FERREIRA ALMEIDA - DF062771
GABRIEL RICARDO DA COSTA ALVES - DF064738
JEFFERSON CARLOS CARÚS GUEDES - DF069295
INTERES.
: BNT S/A
INTERES.
: EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Responsabilidade Civil - Indenização por Dano Material
C5425064490<5<05<41890@
2019/0364676-8 - EREsp 2095475 Petição : 2025/0098341-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55739223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DIMAS DIAS PINTO, SEGUNDA SEÇÃO Assinado em: 08/04/2026 18:54:38
Código de Controle do Documento: 50C406AF-5228-4EB5-8113-7D162D590D12

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO

EDcl nos
Número Registro: 2019/0364676-8
PROCESSO ELETRÔNICO
EREsp 2.095.475 /
SP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: SYLVIO WAGIH ABDALLA JÚNIOR
EMBARGANTE
: SYLVIO WAGIH ABDALLA
EMBARGANTE
: LÉA SCHWERY ABDALLA
ADVOGADOS
: FÁBIO MESQUITA RIBEIRO - SP071812
ANTONIO MARCOS GAVAZZONI - SC013240
ADVOGADOS
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SP192691
FERNANDO BLANCO PETRUCHE - SP280472
LUÍS DE CARVALHO CASCALDI - SP257451
BRUNO GABRIEL BORGES DOS SANTOS - SP286044
GEORGES ABBOUD - SP290069
GABRIELA ORPINELLI DE GODOY - SP258481
EMBARGADO
: ERNESTO ASSAD ABDALLA - ESPÓLIO
EMBARGADO
: ERNESTO ASSAD ABDALLA FILHO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: GABRIEL ROCHA BARRETO - RJ142554
JULIO GONZAGA ANDRADE NEVES - SP298104
FLÁVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - SP256441
ADVOGADOS
: CLÁUDIA TIEMI FERREIRA - SP366019
CAROLINA BUENO DE OLIVEIRA - SP391512
EMBARGADO
: FLÁVIO ELIAS JABRA
ADVOGADOS
: RAFAEL BARRETO DE AGUIAR NOVAES FRANÇA - SP208509
RICARDO FERREIRA DE MACEDO - SP164063
RICARDO MARTINS AMORIM - SP216762
JOSÉ MARCELO CINTRA DE CAMPOS - SP075178
GABRIEL FELICIO GIACOMINI ROCCO - SP246281
MARCUS VINICIUS FURTADO COÊLHO - DF018958
LUIZ FERNANDO VIEIRA MARTINS - RS053731
ADVOGADOS
: BRENDA FERREIRA ALMEIDA - DF062771
GABRIEL RICARDO DA COSTA ALVES - DF064738
JEFFERSON CARLOS CARÚS GUEDES - DF069295
INTERES.
: BNT S/A
INTERES.
: EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Segunda Seção, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Impedido o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

C5425064490<5<05<41890@
2019/0364676-8 - EREsp 2095475 Petição : 2025/0098341-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55739223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DIMAS DIAS PINTO, SEGUNDA SEÇÃO Assinado em: 08/04/2026 18:54:38
Código de Controle do Documento: 50C406AF-5228-4EB5-8113-7D162D590D12